Tribunal: TJBA
Processo: 2000873-31.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000873-31.2025.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: VALDOELSON DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s):ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO CONDENADO À PENA DE 12 (DOZE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE FEMINICÍDIO.

PLEITO RECURSAL. INCONFORMISMO QUANTO À REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDOS, DEFERIDA PELO JUÍZO DA EXEUCÇÃO, FACE À APROVAÇÃO DO REEDUCANDO NO ENCCEJA – Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos DO ANO DE 2023. INVIABILIDADE DE REFORMA DO
DECISUM
.
DECISÃO FUSTIGADA QUE REVELA-SE SIMÉTRICA AO ATUAL POSICIONAMENTO ESPOSADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FATO DE O PENITENTE ENCONTRAR-SE VINCULADO A ATIVIDADES EDUCACIONAIS, NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL, QUE NÃO CONSISTE EM EMPECILHO À REMIÇÃO POR APROVAÇÃO EM EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
DO ART. 126, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, QUE MOSTRA-SE MAJORITÁRIA NO ÂMBITO DA CORTE INFRACONSTITUCIONAL. REMIÇÃO DA PENA QUE NÃO MERECE QUALQUER CENSURA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS E DELINEAMENTO FÁTICO.
Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/Ba, Dr. Antônio Alberto Faiçal Júnior, que deferiu o pedido de remição da pena por estudo formulado pelo Apenado
in casu
. O ora Recorrido fora condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática do delito de feminicídio. No bojo do cumprimento da reprimenda, o Condenado efetuou pedido de remição da pena, com esteio em sua aprovação no ENCCEJA. Diante do deferimento do pleito elaborado, o Ministério Público veiculou o pertinente inconformismo, mediante o aviamento do Recurso de Agravo em Execução Penal.

2. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
O Douto Magistrado
a quo
, na fundamentação do provimento jurisdicional farpeado, consignou que “o fato do penitente estar vinculado a estabelecimento de ensino no interior da unidade prisional não retira o mérito do seu êxito no exame realizado”, de modo que a remição é perfeitamente cabível na situação em espeque. Ao combater o aludido pronunciamento judicial, o
Parquet
argumenta, em contrapartida, nas razões do Agravo sob análise, que “o fato de o condenado estar vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional [...] impede a concessão da remição por estudo.”

3. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.
Em judicioso Parecer, subscrito pela Eminente Procuradora de Marly Barreto de Andrade, a Douta Procuradoria de Justiça

opina pelo provimento do Recurso, sustentando, em resumo, que “A condição expressa no parágrafo único – a desvinculação de atividades regulares de ensino – opera como requisito intransponível (
conditio sine qua non
) para a concessão da remição por aprovação em exame
.”

4. RAZÕES RECURSAIS QUE CARECEM DE GUARIDA. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE CENSURA, REVELANDO-SE EM ESTRITA SIMETRIA COM O POSICIONAMENTO HODIERNO DO E. STJ.
Com efeito, na hipótese
sub examine
, verifica-se que no bojo da Execução Penal nº 2000481-96.2022.8.05.0080, fora deferida remição de pena por estudo. A irresignação explicitada pelo Ministério Público consiste, pois, na defesa da tese de que constam nos fólios “atestados de atividades educacionais que demonstram que o apenado exerce estudo regular no Conjunto Penal de Feira de Santana/BA desde o ano de 2021 até a presente data.” Diante de tal cenário, assevera o MP/Ba que “a Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça disciplina a hipótese do condenado não vinculado a estabelecimento de ensino, no qual, por conta própria, executa atividade intelectual e, posteriormente, realizando exame nacional de certificação, logra êxito na conclusão de ensino fundamental ou médio.” Sucede, todavia, que a pretensão recursal evidencia-se em descompasso com o hodierno entendimento majoritário, emanado do Tribunal da Cidadania, a respeito da matéria em debate. Nesse sentido, observa-se que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino, com base em interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126 da Lei de Execução Penal.” (HC n. 879.652/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 15/10/2024). Assim sendo, deve prevalecer o argumento trazido à baila pela defesa, em contrarrazões de Agravo, no sentido de que “A aprovação em exame nacional representa esforço individual, compromisso e dedicação do apenado, refletindo diretamente em sua ressocialização.”

5.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº 2000873-31.2025.8.05.0080
, tendo como
Agravante
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Agravado
,
Valdoelson de Oliveira Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento,

em
CONHECER
o
RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11